Tribunal: STF
Processo: HC 178786
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental em habeas corpus. 3. Habeas corpus impetrado contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Súmula 606/STF. 4. Habeas corpus como revisão criminal. Acórdão transitado em julgado. Possibilidade apenas em casos excepcionais, quando a demanda for incontroversa. 5. No mérito: a competência do STF para julgamento dos parlamentares por crime comum está fixada na Constituição Federal de 1988 e sem qualquer menção quanto a qual órgão da estrutura da Corte deverá apreciar esse pedido. Ausência de ofensa às normas de competência, aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e ao juiz natural. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.